Tribunal: STF
Processo: RE 461908
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-14
Data de publicação: 2008-05-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
   embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
   contradição nem obscuridade.